Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0717566-46.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Em consulta aos autos originários, consta que o autor não foi beneficiado com a gratuidade de justiça. Considerando a qualificação profissional do autor e que o pedido de gratuidade de justiça veio instruído apenas com declaração de hipossuficiência (id. 46495861), nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, faculto-lhe comprovação de que é merecedor do benefício buscado, em especial, mediante a juntada dos três últimos contracheques, extratos bancários e comprovantes de despesas mensais, sob pena de indeferimento. Alternativamente, recolham-se as custas e promova-se o depósito a que alude o art. 968, II, do CPC. 2. Cuidando-se de ação rescisória voltada para a desconstituição da decisão como um todo – e não a desconstituição do capítulo específico dos honorários –, é firme a jurisprudência da Corte Superior que o advogado não possui legitimidade passiva para integrar a ação rescisória, porque não tem vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda, ostentando, assim, interesse apenas reflexo na manutenção da decisão rescindenda. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V E VIII DO CPC. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível ação rescisória fundada no art. 966, V e VIII, do CPC, em decorrência de alteração jurisprudencial posterior, quanto à inviabilidade de inclusão do auxílio cesta-alimentação nos proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade previdência privada. 2. Para que a ação rescisória, fundada no art. 966, V e VIII, do CPC, ou seja, violação literal de disposição de lei ou erro de fato, seja cabível é necessário que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha o tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza. 3. Havendo efetiva discussão sobre a natureza jurídica do auxílio denominado cesta-alimentação, quanto a se seu caráter era de natureza remuneratória ou indenizatória, há que se afastar a alegação de que houve "erro de fato", para fins da aplicação do art. 966, VIII, do CPC. 4. No julgamento da Ação Rescisória n. 5.160/RJ, a Segunda Seção do STJ perfilhou o entendimento de que advogados não têm legitimidade passiva para integrar ação rescisória, pois não têm vínculo jurídico com o objeto litigioso do processo do qual se originou a sentença rescindenda. Logo, ostentam interesse apenas reflexo na manutenção daquela decisão. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.038.299/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 6/4/2022. Grifado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1.352.730/AM, de relatoria do eminente Ministro RAUL ARAÚJO, firmou entendimento no sentido de que a extemporaneidade do recurso não obsta a aplicação da Súmula 401 do STJ (o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial), salvo na hipótese de má-fé do recorrente, o que não ocorreu na hipótese. 2. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, o advogado, em favor de quem foram fixados honorários sucumbenciais, não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação rescisória, pois não possui interesse jurídico no objeto da ação que deu origem à sentença rescindenda, salvo na hipótese de existir pedido expresso de violação a dispositivo legal diretamente relacionado com a condenação nas verbas sucumbenciais, tal como ocorreu no caso. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.942.904/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 1/10/2021. Grifado) Portanto, emende-se a inicial para excluir do polo passivo o réu JOÃO PAULO DA SILVA LEANDRO, que, pelo que consta, apenas atuou como advogado da ré na ação matriz. 3. Cumpra-se no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator